Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1014607-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ADRIANO DE FARIA DE LIMA
Vistos.
Verificando que não há contrarrazões, tampouco manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nestes autos de Agravo em Execução, determino:
1- Intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo legal, a fim de se evitar eventual arguição de nulidade.
2- Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para os fins de direito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator